Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-81.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-81.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: T. M. D. O. B. D. F. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO

Ementa:

Direito do consumidor e plano de saúde. Apelação cível. Reforma de reajustes abusivos de mensalidade de plano coletivo. Apelação desprovida.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por estipulante de plano de saúde coletivo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber:
(i) se o reajuste aplicado em 2023, superior ao praticado pela ANS, configura abuso contratual nos contratos de plano coletivo por adesão;
(ii) se cabe devolução dos valores pagos a maior com correção simples, ante ausência de má-fé da operadora e do estipulante.

III. Razões de decidir
3. O plano coletivo por adesão é regido subsidiariamente pelo CDC e as operadoras e estipulantes integram a cadeia de fornecimento, sendo solidariamente responsáveis, conforme art. 3º do CDC.
4. Reajustes acima dos índices da ANS, sem embasamento técnico ou demonstração de aumento de sinistralidade e impostos aos consumidores sem a devida informação prévia (art. 6º, III, CDC), configuram onerosidade excessiva e desvantagem exagerada, contrárias à jurisprudência do STJ e TJBA.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença recorrida.
Tese de julgamento: “Reajuste de plano de saúde coletivo por adesão acima dos índices da ANS, sem justificativa técnica ou informação prévia ao consumidor, é abusivo.”

Dispositivos relevantes citados:
– CPC/2015, art. 1.012 (recebimento do recurso com efeito suspensivo);
– CDC, arts. 3º, 6º, III;
– Lei 9.656/98, art. 35-G;
– ANS (Resolução Normativa nº 195/2009).

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgRg no AREsp 235.553/SP, Min. Villas Bôas Cueva, 02 jun. 2015;
– STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, Min. Maria Isabel Gallotti, 07 fev. 2019;
– STJ, AgInt no AREsp 1128422/SP, Min. Luis Felipe Salomão, 28 nov. 2017;
– TJBA, Apelação 053439028.2017.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 06 nov. 2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.